Tribunal: TJDFT
Processo: 0700901-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBJETO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA INCIDIDO NA FONTE SOBRE VERBA NÃO TRIBUTÁVEL (AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA/CRECHE). CÁLCULO DO CONTRIBUINTE. CONTROVÉRSIA. PERCENTUAL DA INCIDÊNCIA HAVIDA. IRPF. TRIBUTAÇÃO ESCALONADA. CONTROVÉRSIA SOBRE A APURAÇÃO. AFERIÇÃO DE CONFORMIDADE DOS CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. INTERSEÇÃO. NECESSIDADE. EQUACIONAMENTO DO DISSENSO. REFORMA DO DECIDIDO. IMPERATIVIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. O imposto de renda incidente na fonte pagadora da pessoa física apresenta natureza progressiva e é calculado de acordo com o escalonamento estabelecido, considerando-se, sempre, a faixa de incidência pertinente à remuneração que se enquadre no limite nela compreendido, de modo que o montante tributado de acordo com a alíquota estabelecida para determinada faixa não será considerado para incidência da faixa seguinte, não sendo viável que, percebida determinada parcela remuneratória de forma destacada, seja integrada à última faixa de tributação sem observância do escalonamento e dos regramentos pertinentes.
2. Tornada controvertida a apuração promovida pelas partes acerca do montante alcançado pelo crédito exequendo, originário de indébito tributário proveniente da indevida incidência do imposto de renda sobre parcela remuneratória de natureza indenizatória, portanto não tributável, cuja devolução fora determinada pelo título judicial por ter reputado indevida a incidência tributária, ressoa imperativa a interseção do órgão de assessoramento contábil para equacionamento do dissenso com observância da fórmula de incidência da exação, permitindo a aferição da correta expressão do indébito a ser repetido.
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.